Tribunal: TJPA
Processo: 0808275-64.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0808275-64.2025.8.14.0000

RECORRENTE: CLARINDO FERREIRA ARAUJO FILHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0808275-64.2025.8.14.0000

RECORRENTE: CLARINDO FERREIRA ARAUJO FILHO

ADVOGADO(A): ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR

ADVOGADO (A): ARTHUR CRUZ NOBRE

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSULTA ADMINISTRATIVA FORMULADA EM ABSTRATO. CABIMENTO. PREVISÃO REGIMENTAL E LEGAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE FATO E FUNDAMENTO JURÍDICO. ARQUIVAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Recurso Administrativo interposto em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que não conheceu da consulta administrativa, determinando o arquivamento com base no art. 40, XXIII do RITJEPA e a instauração de pedido de providências por suposto descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

2. O fato relevante.
O recorrente sustenta que a consulta foi elabora em tese, sem qualquer vinculação ao caso concreto destacado pelo juiz corregedor permanente e que a decisão judicial do referido caso foi integralmente cumprida conforme comprovação documental juntada aos presentes autos. (ID

3. As decisões anteriores.
A Corregedoria Geral de Justiça do Pará considerando que a consulta administrativa visava obter posicionamento acerca de objeto de decisão judicial proferida pelo Juiz Corregedor Permanente, proferiu decisão pelo arquivamento da consulta e determinou a instauração de procedimento disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em reconhecer se a consulta formulada pelo recorrente foi proposta de maneira abstrata, inexistindo a manifesta intenção de tangenciar o cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado, sendo cabível, portanto, o posicionamento da Corregedoria Geral de Justiça acerca da dúvida levantada, e se a destacada decisão judicial foi integralmente cumprida pelo Titular do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Cidade de Santarém/Pa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A consulta administrativa apresentada foi proposta em tese, com base no art. 154, XII do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei 5.008/1981) e art. 40, XXIII, do Regimento Interno deste Tribunal, não havendo correlação ou vinculação com o processo judicial trazido à discussão pelo Juiz Corregedor Permanente;

6. Não há pedido de reexame de decisão judicial no bojo da consulta administrativa formulada;

6. Restou comprovado documentalmente (ID 139586938)

que a decisão judicial no processo nº 0812836-46.2023.8.14.0051 foi cumprida integralmente, não havendo cobrança indevida como foi informado pelo Juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a decisão que determinou o arquivamento da consulta administrativa, determinando seu regular processamento e apreciação do mérito pela Corregedoria-Geral de Justiça,
nos termos regimentais.

Por conseguinte, diante da comprovação documental do cumprimento integral da decisão judicial destacada nos autos pelo Juiz Corregedor Permanente e da inexistência de cobrança indevida, conforme afirmado expressamente pela parte nos autos judiciais, determino o
ARQUIVAMENTO do pedido de providências em desfavor do Recorrente
, por absoluta ausência de fato e fundamento jurídico que o justifique.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto por Clarindo Ferreira Araújo Filho, delegatário de serviço extrajudicial da Comarca de Santarém/PA, contra a decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou o arquivamento da consulta administrativa de nº 0000438-62.2025.2.00.0814.

A consulta formulada teve por objeto a obtenção de manifestação normativa, em tese, sobre a correta interpretação da Nota Explicativa [229.3] da Tabela de Emolumentos do Estado do Pará, no que tange à eventual isenção de cobrança em atos de retificação fundados no art. 213, I, da Lei nº 6.015/73.

Entretanto, a Corregedoria-Geral de Justiça proferiu decisão pelo arquivamento do expediente sob os fundamentos de que a consulta versaria sobre situação concreta já submetida ao crivo judicial e que haveria notícia de descumprimento de decisão judicial por parte do delegatário consulente, encaminhando, inclusive, determinação para a instauração de pedido de providências.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso administrativo com fulcro no art. 41, II, "b", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, argumentando que a consulta fora elaborada em tese, com enfoque estritamente normativo, sem qualquer vinculação a caso concreto ou tentativa de rediscussão de decisão judicial.

Sustentou, ainda, que a decisão judicial mencionada pela Corregedoria foi integralmente cumprida, fato inclusive reconhecido nos autos pelo Juízo Corregedor Permanente, e corroborado pela própria parte interessada no feito originário, que expressamente afirmou não haver sido cobrado qualquer valor além do devido, o que afasta qualquer irregularidade funcional e torna indevido o prosseguimento da providência disciplinar sugerida.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao Recorrente. Explico.

A Corregedoria-Geral de Justiça tem funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares nos termos do art. 38 do Regimento Interno do TEJPA.

A consulta administrativa apresentada foi proposta em tese, com base no
art. 154, XII do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei 5.008/1981) e art. 40, XXIII, do Regimento Interno deste Tribunal
, versando sobre a correta aplicação da Nota Explicativa [229.3] da Tabela de Emolumentos do Estado do Pará, especificamente no tocante à eventual isenção em atos de retificação fundados no art. 213, I da Lei nº 6.015/73.

Em detida análise da peça de consulta, não se verifica qualquer pedido de reexame de decisão judicial específica, nem menção a partes ou autos de processo judicial. A formulação da dúvida é, pois, em abstrato, conforme exigido pelas normas regimentais, visando à obtenção de interpretação normativa uniforme sobre tema de alta relevância e recorrência no âmbito dos serviços extrajudiciais do Estado.

No tocante à suposta inobservância de ordem judicial, o Recorrente comprovou, documentalmente, o fiel cumprimento da sentença proferida nos autos da dúvida registral nº 0812836-46.2023.8.14.0051, o que restou expressamente reconhecido pelo próprio Juízo Corregedor Permanente da Comarca de Santarém, conforme consta da manifestação de ID 137048684. Ocorre que ao afirmar que o Recorrente havia cumprido com a decisão judicial, concluiu que este cobrou emolumentos além do devido.

Entretanto, destaca-se que a própria parte interessada na demanda judicial originária, por meio de petição constante dos autos (ID 139586938), ratificou que a decisão judicial foi integralmente cumprida, afirmando, de forma categórica, que não houve cobrança de emolumentos além do determinado.

Assim, em que pese o entendimento da Corregedoria-Geral de Justiça
, impõe-se o reconhecimento de equívoco do juízo ao fazer constar suposta denúncia de cobrança indevida, sem a devida correspondência com os elementos objetivos constantes dos autos,
sendo inadmissível que tal erro de premissa fundamente a instauração de pedido de providências disciplinar contra o delegatário.

Desta forma, resta plenamente afastada qualquer irregularidade funcional por parte do Recorrente, cuja conduta permaneceu em consonância com o ordenamento jurídico, inclusive demonstrando zelo institucional ao provocar, por via própria, a manifestação da Corregedoria em sede de consulta administrativa.

Com efeito, a decisão originária não observou os princípios da congruência, da verdade material, da boa-fé administrativa e do contraditório, desconsiderando as provas efetivamente constantes dos autos e incorrendo em indevida penalização institucional à atuação regular do delegatário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para r
eformar a decisão que determinou o arquivamento da consulta administrativa, determinando seu regular processamento e apreciação do mérito pela Corregedoria-Geral de Justiça, nos termos regimentais.

Por conseguinte, diante da comprovação documental do cumprimento integral da decisão judicial destacada nos autos pelo Juiz Corregedor Permanente e da inexistência de cobrança indevida, conforme afirmado expressamente pela parte nos autos judiciais, determino o ARQUIVAMENTO do pedido de providências em desfavor do Recorrente, por absoluta ausência de fato e fundamento jurídico que o justifique.

É como voto.

Belém/Pa, datado e assinado digitalmente.

Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Relatora

Belém, 12/06/2025